Tribunal: STF
Processo: HC 210966
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Diego Paulo do Nascimento, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 716.135/MG.



    O impetrante diz ser o caso de flexibilização do óbice descrito no verbete nº 691 da Súmula do STF.



    Narra que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e tráfico de entorpecentes (arts. 33, caput, e 35, c/c o art. 40, III e VI, da Lei 11.343/2006).



    Aponta ausência de fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva, por não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Afirma a ausência da contemporaneidade dos fundamentos da prisão, já que os supostos fatos foram praticados em 2020, bem como o excesso de prazo na formação da culpa.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou substituída por medidas cautelares (art. 319 do CPP).



    Examinados os autos, decido.



    Não se trata, na espécie, de impetração contra ato que indeferiu liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins fulminou de plano a inicial do HC nº 716.135/MG, uma vez que as questões submetidas àquela Corte não foram apreciadas definitivamente pelo Tribunal local, constituindo-se a sua análise em indevida supressão de instância.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte do Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ademais, o presente habeas corpus é mera reiteração de outro pedido veiculado na Corte (HC nº 208586), no qual neguei seguimento.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    Ainda que assim não fosse, a prisão está fundamentada em elementos concretos, a fim de garantir a ordem pública, sendo o paciente considerado pelo Juízo de primeira instância “mandante ou chefe do esquema local” (doc. 5):



    “[...] Na hipótese dos autos, compulsando o Relatório de Investigação n°. 31/2020, é possível constatar que há comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas constantemente praticado no Município de Paraguaçu/MG. Aliás, incumbe pontuar que a Polícia Civil concluiu pela existência de uma estruturação dos agentes para a concretização das infrações penais, o que possibilita apontar para a existência de uma organização criminosa, a menos, neste momento das investigações. Quanto à autoria, importante ressaltar que os trabalhos levaram à constatação de que o representado Diego Paulo do Nascimento seria o mandante e chefe do esquema local, organizando as vendas e a distribuição de todo o entorpecente, inclusive, para os menores fazerem as transações. Contudo, também foi apurado que o fornecedor e principal articulador para a obtenção das drogas seria o representado Henrique Paulo do Nascimento, o qual foi perseguido, logo após ser apreendido um veículo, em flagrante, com quase um milhão de reais. Além disso, este investigado teria sido objeto da Operação Hércules, iniciada na comarca de Varginha/MG, com a finalidade de desmantelar os crimes de tráfico de drogas ocorridos na região, apontando, também, para o envolvimento de Henrique com operações que vão além da municipalidade. Outras evidências em desfavor do representado Henrique, como a aquisição de bens e artigos de luxo (veículo, telefone celular lphone, etc), aluguel de casa de alto nível, depósito em dinheiro de vultosas quantias, entre outros, permitem inferir a sua participação na empreitada criminosa, já que não exerce qualquer atividade lícita conhecida. Outrossim, a investigada Mirele Silva Marques foi flagrada pelas câmeras de segurança da agência bancária local, realizando depósitos em favor de Henrique, o que confirma a tese de que ela passou a operar a contabilidade e o controle do dinheiro da organização. Há, ainda, indícios de autoria do representado Alessandro Henrique Teixeira de Castro, como sendo um dos subordinados de maior confiança dos superiores Henrique e Diego, tanto que já foram apreendidas quantias relevantes de entorpecentes e dinheiro em seu poder. Por fim, foram apontados como membros de menor relevância, mas que também operam a organização criminosa supostamente existente, o representado Luiz Gustavo Villas Boas, o qual também já foi preso de posse de quantias de entorpecentes e o investigado Leandro Marques dos Santos, o qual possui um veículo com placa de Mato Grosso do Sul e já foi visto nas proximidades das residências dos investigados, indicando que as operações transcendem a cidade e o Estado de Minas Gerais. Ademais, verifica-se preenchida a hipótese de cabimento da prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, CPP, uma vez que as penas somadas dos supostos delitos praticados pelos investigados supera o patamar de 04 (quatro) anos. Com relação ao pericuIum Iibertatis, mostra-se evidenciado o risco de persistência na prática criminosa, por parte dos investigados, uma vez que os registros apontam para a atividade constante de todos os seus agentes no município de Paraguaçu/MG, sendo de conhecimento coletivo os pontos utilizados para a traficância. Logo, quaisquer medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a ordem pública, porque há concreta possibilidade de que os investigados persistam nas práticas criminosas e continuem a praticar as infrações penais, caso permaneçam em liberdade. [...]” (doc. 5).



    Esta Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a MinistraCármen Lúcia, DJe de 20/2/09. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente